Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-35.2025.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000370-35.2025.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA MORAIS WODZIK - CPF: 074.442.821-10 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SIMPLES.
DESERÇÃO.
NÃO APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 1.007 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso de apelação
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após indeferimento da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte recorrente seria suficiente, por si só, para a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) saber se, indeferido o pedido de gratuidade, deveria ter sido oportunizado o recolhimento do preparo em dobro, conforme art. 1.007, §4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada quando não acompanhada de prova idônea, especialmente diante da ausência de elementos que evidenciem a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais.

4. A agravante foi regularmente intimada a comprovar sua condição econômica, mas permaneceu inerte. Os extratos
bancários apresentados não foram suficientes para demonstrar miserabilidade jurídica.

5. Indeferido o benefício, a parte foi intimada a recolher o preparo recursal simples, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. A regra do art. 1.007, §4o, do CPC, que prevê recolhimento em dobro, não se aplica ao caso
de indeferimento da gratuidade.

6. A ausência do recolhimento no prazo fixado implicou a correta aplicação da penalidade de deserção e o não conhecimento do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção
relativa da alegação de
hipossuficiência
da pessoa natural
não afasta a necessidade de apresentação de elementos concretos que evidenciem a incapacidade financeira da parte.

2
. Indeferido o pedido de gratuidade em sede recursal, cabe ao relator fixar prazo para recolhimento do preparo simples, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, não se aplicando o art. 1.007, §4o, do mesmo diploma."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §§2o, 3o e 7o; 1.007, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.853.013/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.020.780/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 15.08.2022; TJMT, N.U 1000016-90.2024.8.11.0008, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JULIANA MORAIS WODZIK

contra decisão monocrática proferida por este Relator que
declarou a deserção e não conheceu do
recurso de apelação
por ela
interposto
em
face
de sentença, que
, nos autos de

Ação Monit
ó
ria
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT,
julgou procedente
o pedido formulado na ação para
condenar

a
recorrente
ao pagamento
da quantia
de R$ 35.215,47
(
trinta e cinco mil, duzentos e quinze re
ais e quarenta e sete centavos
).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que
a decisão agravada desconsiderou a presunção legal de veracidade
da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §

3o, CPC, sem fundamentação idônea para tanto, aduzindo que
a negativa de concessão da gratuidade da justiça se deu com base apenas na inércia da parte quanto à juntada de novos documentos, sem exame substancial de sua real situação econômica.

Sustenta que, mesmo se fosse o caso de indeferimento do benefício,
não houve a concessão de oportunidade de recolhimento do preparo em dobro
, conforme exige o art. 1.007, §4o, do CPC, de modo que a
penalidade de
deserção foi aplicada de forma prematura
, em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Com base em tais considerações,
requer seja dado provimento ao agravo interno, a fim de que se conceda a gratuidade ou,
subsidiariamente
, se determine a intimação da parte para recolher o preparo recursal em dobro.

Em suas contrarrazões,
a agravada
pugna pelo desprovimento do recurso (ID:
342989396
).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
JULIANA MORAIS WODZIK

interpôs recurso de apelação
em desfavor de sentença proferida pelo Juiz de Direito
Guilherme Leite Roriz
, da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que
,
nos autos da
Ação Monit
ó
ria
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,
julgou
procedente
o pedido formulado na ação para
condenar

a apelante ao pagamento
da quantia
de R$ 35.215,47
(trinta e cinco mil, duzentos e quinze re
ais e quarenta e sete centavos) (ID:
323669377
).

Em caráter preliminar
, a apelante pleiteou
a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, reiterando o pleito apresentado por ocasião dos embargos à
ação
monitória
e afirmando
que
não houve alteração em suas condições financeiras, permanecendo impossibilitada de arcar com as despesas do processo, sem comprometer seu sustento.

Instad
a
a comprovar a condição de hipossuficiência,
sob p
ena
de indeferimento do pedido (
ID:
326982372
),
a
recorrente
permaneceu inerte.

Em razão disso, foram indeferidos
os benefícios da justiça gratuita, determinando-se que a apelante procedesse ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 99, § 7o, do CPC,
sob pena
de deserção (ID: 329994369).

Apesar de intimada, a recorrente não realizou o recolhimento do preparo recursal, limitando-se a apresentar petição requerendo seja autorizado o recolhimento
das custas processuais ao final do processo, com fundamento no artigo 82, §2, do
CPC
(ID: 330034357 e ID: 332209374).

Diante disso
, foi proferida
decisão monocrática
por este Relator

que não conheceu do recurso de apelação interposto pela recorrente
, nos seguintes termos:

(...)
Inicialmente, imperioso ressaltar que não há previsão legal que autorize o recolhimento das custas processuais ao final do processo, tal como pleiteado pela apelante, devendo-se registrar que a redação apontada na referida petição como sendo do artigo 82, §2, do Código de Processo Civil diverge daquela que efetivamente consta no CPC, evidenciando possível intenção da parte em induzir o juízo em erro.

O dispositivo legal mencionado pela apelante prevê que
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
, previsão essa que, evidentemente, não autoriza o recolhimento das custas ao final do processo, mas tão somente prevê a condenação pelo ônus
da
sucumbência.

Dessa forma, considerando que a apelante não promoveu o preparo dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Nesse sentido, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

(...)

Portanto, o desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência deste Sodalício:

(...)

Diante do exposto, ausente a comprovação do recolhimento do preparo recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE
seguimento, nos termos do art. 51,
L
, do RITJMTc/c
arts
.932, IIIe 1.007,
caput
, ambos do CPC.

Após, acaso exaurido
in albis
o prazo recursal e inexistindo pendências, arquivem-se com as cautelas de estilo e a respectiva baixa no acervo deste Relator.

(...) (ID: 332521885)

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, pretendendo
a reforma da decisão a fim de que se conceda o benefício da
gratuidade ou,
subsidiariamente
,
seja determinada
su
a intimação

para recolher o preparo recursal em dobro.

Pois bem.

De início, vale consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Além disso, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do que prevê o
art
. 1.021, § 1o, do CPC.

Nesse sentir, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual se mantém irretocável.

De início, cumpre consignar que a agravante se insurge contra a decisão
monocrática
que não conheceu do recurso de apelação em razão do não recolhimento do preparo
recursal
, mas apresenta teses relativas ao indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, questão essa que
já
foi apreciada em decisão anterior e não foi objeto de recurso, estando, portanto,
preclus
a
.

Contudo,
inobstante
isso, passa-se à apreciação dos argumentos apresentados, os quais, conforme se demonstrará a seguir, não são aptos a infirmar a conclusão adotada na decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante.

Conforme se depreende dos autos, a ora agravante pleiteou, em sede de apelação, os benefícios da gratuidade da justiça,
t
odavia, instada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, manteve-se inerte, razão pela qual
o
pleito
foi indeferido, determinando-se
o recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil.

Na ocasião, foi expressamente asseverado
que, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC),
tal pedido pode ser indeferido
quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2o do CPC.

A propósito, esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.853.013/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021).

No caso vertente
, a recorrente restringiu-se a alegar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, reiterando o pleito apresentado por ocasião dos embargos à monitória
na origem
, mas que alega ter sido implicitamente indeferido pelo Juízo de origem.

Ao
pleitear a concessão da gratuidade de justiça por ocasião dos embargos à monitória, a recorrente se limitou a apresentar os extratos bancários de ID:
323669353, ID
: 323669354 e ID: 323669355, os quais não se mostram suficientes, por si sós, para demonstrar a alegada condiçã
o de hipossuficiência econômica, uma vez que revelam
apenas o movimento financeiro pontual de determinada conta bancária, em período limitado, sem fornecer um panorama minimamente abrangente e confiável acerca da real capacidade financeira da parte.

Os extratos apresentados não informa
ra
m, por exemplo, a renda efetiva da recorrente, seus encargos mensais, eventual patrimônio, despesas essenciais ou demais elementos que permitam aferir se o pagamento das custas comprometeria sua subsistência.

Ademais, a mera existência de movimentação reduzida ou saldos baixos em um curto intervalo de tempo não traduz, necessariamente, incapacidade financeira, sendo comum que contas bancárias não concentrem toda a movimentação patrimonial da pessoa física.
A esse respeito, já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
4
. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação objetiva da insuficiência financeira, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/1988.
A simples declaração de hipossuficiência, acompanhada apenas de extrato bancário e fatura de cartão de crédito, não constitui prova suficiente da miserabilidade jurídica.

5
.
A ausência de apresentação de documentos exigidos para aferição da hipossuficiência, mesmo após intimação para tanto, autoriza o indeferimento da inicial, sem que isso represente violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. (...) (N.U 1000016-90.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025
)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a concessão da gratuidade de justiça, exige-se um conjunto probatório idôneo e capaz de evidenciar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, não
bastando alegações genéricas ou documentos que não retratem de forma completa a situação econômica da requerente.

Registre-se ainda que a apelante
foi
instada a apresentar os documentos que considerasse relevantes à comprovação do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, conforme despacho de ID: 326982372, mas permaneceu inerte, deixando de fornecer quaisquer elementos adicionais que pudessem corroborar o pedido de gratuidade de justiça.

Dessa forma, indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça, a parte foi regularmente intimada para que promovesse o reconhecimento
do preparo recursal
, mas assim não o fez,
preferindo apresentar manifestação nos autos requerendo que lhe fosse facultado o recolhimento das custas ao final do processo, com fundamento no
art. 82, §2o, do CPC
(ID:
332209374
).

Na decisão recorrida foi consignado
não há previsão legal
que autorize o recolhimento das custas processuais ao final do processo, tal como pleiteado pela apelante, devendo-se registrar que a redação apontada na referida petição como sendo do artigo 82, §2, do Código de Processo Civil diverge daquela que efetivamente consta no CPC, evidenciando possível intenção da parte em induzir o
J
uízo
a
erro.

Embora a apelante alegue que o
art. 82, §2o, do CPC
possibilita o recolhimento das custas processuais ao final do processo, o
dispositivo legal mencionado pela apelante
estabelece, na verdade,
que
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
, previsão essa que, evidentemente, não autoriza o recolhimento das custas ao final do processo, mas tão somente prevê a condenação pelo ônus
da
sucumbência.

Mostra-se evidenciada, portanto, a tentativa da apelante de induzir o Juízo a erro na análise do pedido de postergação do pagamento das custas para o final do processo, conduta que viola boa-fé objetiva no âmbito processual e poderia inclusive lhe causar a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Também não assiste razão à agravada quanto à tese de que não foi oportunizado o recolhimento do preparo em dobro, notadamente porque o art. 1.007, §4o, do CPC somente se aplica nos autos em que o recorrente não comprova, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, devendo ser intimado para que o faça em dobro,
sob pena
de deserção.

Nos casos em que há pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e este é indeferido pelo Relator, o recorrente deve ser intimado para que realize o recolhimento simples do preparo, nos termos do art. 99,
§ 7o
, do CPC, que prevê expressamente que
“r
equerida
a
concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e,
se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
”
.

Nesse cenário, considerando que o preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso e não havendo o seu recolhimento no prazo fixado, imperioso o não conhecimento do recurso, com fundamento no art.
art. 1.007,
caput
, do CPC
,
não havendo que se falar em eventual violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Sendo assim, considerando que a recorrente não trouxe aos autos qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática
, impõe-se a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
JULIANA MORAIS WODZIK
, mantendo incólume a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026